Tribunal: STJ
Processo: 0002862-64.2014.8.05.0154
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843205 - BA (2025/0014451-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ELENILTO DAHMER
AGRAVANTE
: PEDRO BERILIO DAHMER
AGRAVANTE
: ADERSON DAHMER
ADVOGADOS
: FLÁVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO - BA019512
ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO BATISTA - BA025681
ARTUR SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEREIRA -
BA032483
MARIA CARDOSO NOGUEIRA - BA065428
AGRAVADO
: PEDRO ANTONIO SCHWENGBER
AGRAVADO
: LOURDES TERESINHA SCHWENGBER
ADVOGADOS
: VICTOR WOJCICKI FLORES - RS076945
JOSÉ RENATO BORGES - BA042704
LETICIA ABU KAMEL LASMAR - BA040626
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REPARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48287915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7bd3a14d-92b9-44ac-997a-c36eaef7ae02

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7bd3a14d-92b9-44ac-997a-c36eaef7ae02

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843205 - BA (2025/0014451-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ELENILTO DAHMER
AGRAVANTE
: PEDRO BERILIO DAHMER
AGRAVANTE
: ADERSON DAHMER
ADVOGADOS
: FLÁVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO - BA019512
ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO BATISTA - BA025681
ARTUR SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEREIRA -
BA032483
MARIA CARDOSO NOGUEIRA - BA065428
AGRAVADO
: PEDRO ANTONIO SCHWENGBER
AGRAVADO
: LOURDES TERESINHA SCHWENGBER
ADVOGADOS
: VICTOR WOJCICKI FLORES - RS076945
JOSÉ RENATO BORGES - BA042704
LETICIA ABU KAMEL LASMAR - BA040626
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REPARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por
, contra decisão monocrática de
ELENILTO DAHMER e OUTROS
lavra da Presidência do STJ (fls. 1559 - 1561, e-STJ), que não conheceu do recurso
dos insurgentes, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Em suas razões de agravo interno (fls. 1564 - 1572, e-STJ), os agravantes
sustentam a viabilidade do apelo.
Impugnação às fls. 1576 - 1594, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47968017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:56
Código de Controle do Documento: 32b2e29d-639a-48d4-a781-8a815b7d7fc1

O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos suscitados pelos agravantes são incapazes
de infirmar a decisão guerreada.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ, a saber: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73
".
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO.
DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CONDENAÇÃO. SUPOSTA NULIDADE
RELACIONADA À INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DO RÉU, QUE NÃO SE
MANIFESTOU A RESPEITO DURANTE TODA A FASE DE CONHECIMENTO,
ALÉM DE SEMPRE APRESENTAR DEFESA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
ERIGIU O ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ PARA REEXAME DE MATÉRIA,
ALÉM DE APONTAR PARA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO
PREJUÍZO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS
PELA PRESIDÊNCIA EM RAZÃO DA FALTA DE EXAME DO MÉRITO,
APLICANDO A SÚMULA N. 315 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTAS. 2. A ausência de impugnação
do fundamento da decisão agravada implica na absoluta e manifesta
inviabilidade do recurso. Incidência da Súmula n. 182 desta Corte: "É inviável o
agravo do art. 545 do Código de Processo Civil que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada." No mesmo diapasão, o
art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, § 1.o, ambos do Código de Processo Civil.
Precedentes. 7. Agravo interno não conhecido, [...] (AgInt nos EDcl nos EAREsp
n. 1.920.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2023
23/8/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO
DE COBRANÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
INAPLICABILIDADE.
PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 2. Os
recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja
reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 3. A ausência
de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou
agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. Precedente. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.250.349/MG, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/8/2023
16/8/2023
.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de origem que inadmitiu o processamento do
Documento eletrônico VDA47968017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:56
Código de Controle do Documento: 32b2e29d-639a-48d4-a781-8a815b7d7fc1

recurso especial. Violação ao princípio da dialeticidade, ensejando a
manutenção do provimento hostilizado por seus próprios fundamentos. 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.126.819/PR, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
21/11/2022
, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 1489 - 1504, e-STJ),
In casu
os insurgentes não impugnaram, de modo específico, os fundamentos assentados pelo
Tribunal
a fim de inadmitir o seguimento do apelo nobre, notadamente a
a quo
ausência de afronta ao art. 1022 do CPC.
Logo, incontestável a incidência da Súmula 182/STJ, visto que inexistiu
ataque específico a todos os fundamentos do
que obstou a ascensão do
decisum
recurso especial a esta Egrégia Corte.
Desse modo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47968017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:56
Código de Controle do Documento: 32b2e29d-639a-48d4-a781-8a815b7d7fc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.205 / BA
Número Registro: 2025/0014451-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0001862642014800154
00028626420148050154
1862642014800154
202301202076
28626420148050154
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELENILTO DAHMER
AGRAVANTE : PEDRO BERILIO DAHMER
AGRAVANTE : ADERSON DAHMER
ADVOGADOS : FLÁVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO - BA019512
ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO BATISTA - BA025681
ARTUR SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEREIRA -
BA032483
MARIA CARDOSO NOGUEIRA - BA065428
AGRAVADO
: PEDRO ANTONIO SCHWENGBER
AGRAVADO
: LOURDES TERESINHA SCHWENGBER
ADVOGADOS : VICTOR WOJCICKI FLORES - RS076945
JOSÉ RENATO BORGES - BA042704
LETICIA ABU KAMEL LASMAR - BA040626
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48268438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: b3b06879-307c-46c6-86cb-6cdb9a684c6f

AGRAVANTE : ELENILTO DAHMER
AGRAVANTE : PEDRO BERILIO DAHMER
AGRAVANTE : ADERSON DAHMER
ADVOGADOS : FLÁVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO - BA019512
ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO BATISTA - BA025681
ARTUR SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEREIRA -
BA032483
MARIA CARDOSO NOGUEIRA - BA065428
AGRAVADO
: PEDRO ANTONIO SCHWENGBER
AGRAVADO
: LOURDES TERESINHA SCHWENGBER
ADVOGADOS : VICTOR WOJCICKI FLORES - RS076945
JOSÉ RENATO BORGES - BA042704
LETICIA ABU KAMEL LASMAR - BA040626
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: b3b06879-307c-46c6-86cb-6cdb9a684c6f